Tribunal: TJMT
Processo: 0004144-41.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004144-41.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELVIS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 059.616.591-94 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS E PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, EM RESIDÊNCIA DO APELANTE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – LAUDO PERICIAL -
2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de droga, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; termo de apreensão; laudos periciais; e depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, mormente, quando mencionam a prisão em flagrante do apelante, que, em conluio com o corréu, portava e guardava no interior da sua residência,
15 porções
pasta base de cocaína (
13,42g)
e
18 porções de
maconha
(221,06g)
, além de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na mercancia de drogas;

2. Havendo provas que levam à conclusão de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, principalmente diante da apreensão de 13,42g de pasta base de cocaína divididas em 15 porções e 221,06g de maconha, divididas em 18 porções de
maconha,
uma balança de precisão, diversos “saquinhos zip lock”, além de certa quantia em dinheiro, impossível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; até mesmo porque, conforme Enunciado nº 30 da TCCR/TJMT
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kelvis dos Santos Ferreira
e
Paulo César de Almeida
,
contra a sentença anexada sob Id. 68582498, pela qual foram
condenados
como autores do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06);
o primeiro
à pena de
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
e
o segundo
à pena
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
,
ambos em regime semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes requer a
absolvição
de
Kelvis
por insuficiência de provas, mormente porque
o corréu assumiu a propriedade da integral da droga
, isentando-o de ter participado do crime.

Já em relação a
Paulo
, a defesa almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
, sob o argumento de que
inexiste
qualquer
indicação
de que ele se
dedique às atividades criminosas
ou
integre organização criminosa
, em especial porque a
quantidade
de entorpecente, por si só, não é capaz de levar a tal conclusão e porque se trata de
agente primário
que
não responde a outra ação penal
(Id. 68582507/08).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 68582513);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73702970):

Acusados
condenados
pela prática delitiva prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
– Irresignação da Defesa – Busca a
absolvição
do réu KELVIS sob a alegação de falta de provas hábeis a lastrearem a condenação – Pede, também, em relação ao acusado PAULO a
reforma da dosimetria
de pena para readequar a pena, aplicando-se o benefício previsto no
§4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006
– Pedidos
improcedentes
– Autoria e materialidade incontestes em relação ao réu KELVIS – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu KELVIS, especialmente porque foi
apreendida
com ele
balança de precisão
, além de
drogas
, e, também, porque ele
confessou aos policiais militares,
ouvidos em juízo, que perpetrava o tráfico de drogas – É
inviável
a incidência da
minorante do §4º
ao réu PAULO, em razão da
dedicação
do acusado a
atividades criminosas
, em especial a traficância sendo ela, o seu
meio de vida

– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021